Tribunal: TJDFT
Processo: 0724709-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Processo : 0724709-18.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 234055726 e declaratórios rejeitados ao id. 237177457 dos autos originários n. 0707737-50.2024.8.07.0018), proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que chamou o feito à ordem e determinou aguardar-se o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0736518-39.2024.8.07.0000 para prosseguimento do feito. Ao rejeitar os embargos de declaração da exequente-agravante, o juízo singular fundamentou: Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. Este juízo está apenas cumprindo a decisão do eg. TJDFT. Eventual irresignação deverá ser manejada junto ao MM. Desembargador Relator, prolator da decisão. A agravante sustenta que o juízo de origem incorreu em equívoco ao suspender o feito, pois o agravo de instrumento anteriormente interposto (no 0736518-39.2024.8.07.0000) já foi julgado, sendo parcialmente provido apenas para limitar temporalmente a execução, sem alteração substancial do mérito da condenação. Aduz que, conforme a jurisprudência consolidada, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença permite o prosseguimento da execução de forma definitiva, inclusive quanto à expedição e levantamento de valores incontroversos. Defende que deveria ter sido determinado a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados nos autos voluntariamente pelo agravado. Argumenta que “não se pode alegar que o trânsito em julgado do agravo de instrumento seria uma prejudicial externa para os fins previstos no ofendido art. 313, V, “a”, do CPC”, pois isso “só se aplica ao processo no qual a sentença de mérito esteja pendente do julgamento de outra causa, sendo certo que, no presente feito, já houve prolação de desprovimento jurisdicional de mérito”. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o imediato prosseguimento da execução, com a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados voluntariamente, e, final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Em juízo apropriado ao momento, não merece censura a r. decisão que determinou aguardar-se o trânsito em julgado do AGI n. 0736518-39.2024.8.07.0000, de relatoria da Desa. Lucimeire Maria da Silva. Embora parcialmente provido o agravo para reformar a decisão recorrida, a fim de limitar o cumprimento de sentença da ação coletiva n. 32.159/97 ao período de 01/01/1996 a 28/04/1997, no momento, aguarda o julgamento de embargos de declaração opostos pela aqui agravante. Logo, a medida adotada pela decisão combatida revela prudência com respaldo no poder geral de cautela do juiz, que é discricionário e previsto no art. 297 do CPC, com vistas a evitar um dano eventual a outrem e, até mesmo, a adoção de medida que poderia se revelar incorreta e desnecessária. Afinal, o AGI n. 0736518-39.2024.8.07.0000 versa sobre a limitação temporária da condenação e o índice de correção monetária a ser utilizado na correção monetária do débito exequendo. Em situação assemelhada, a jurisprudência desta Casa já acolhia essa providência ainda no Código anterior, fundamentada no poder geral de cautela. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. O artigo 879 do Código de Processo Civil garante a possibilidade de o julgador adotar "medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação". 2. Na hipótese vertente, não merece censura a atuação do julgador de primeiro grau, uma vez que este, valendo-se do poder geral de cautela, diferiu o levantamento dos valores depositados em Juízo, até que ocorra o trânsito em julgado do recurso e a devolução dos autos principais. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 2014.00.2.015952-4, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, julgado em 10/12/2014, DJe 20/1/2015) Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Nesse sentido: [...] 2. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao Juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 10/6/2021. Grifado) [...] 4. A Segunda Turma do STJ firmou orientação no sentido de que a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido: AgRg no AREsp 577.434/ES, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 05/12/2014; REsp 1240808/RS, 2a Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 14/04/2011. 5. Na hipótese dos autos, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem de que não se justifica a suspensão do recurso especial, e acolher a pretensão recursal no sentido de que se faz necessário o reconhecimento de causa de prejudicialidade externa, é necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 6. O recorrente não cumpriu os requisitos recursais que comprovassem o dissídio jurisprudencial nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC e do art. 255 e parágrafos, do RISTJ, pois há a necessidade do cotejo analítico entre os acórdãos considerados paradigmas e a decisão impugnada, sendo imprescindível a exposição das similitudes fáticas entre os julgados. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 19/11/2015. Grifado) [...] 1. “Embora recomendável, em nome da segurança jurídica e da economia processual, a suspensão dos processos individuais envolvendo a mesma questão, a fim de evitar conflitos entre soluções dadas em cada feito, caberá ao prudente arbítrio do juízo local aferir a viabilidade da suspensão processual, à vista das peculiaridades concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico” (REsp 1.240.808/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07/04/2011, DJe de 14/04/2011). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020. Grifado) Aliás, sobre as hipóteses do art. 313 do Código de Processo Civil, abalizada doutrina[1] entende que o rol não é taxativo. Além disso, sem olvidar expressa previsão do art. 921, inc. I, do CPC, é preciso lembrar que a Parte Geral do Código de Processo Civil aplica-se, no que couber, ao processo de execução e ao cumprimento de sentença. Por outro lado, cuidando-se de cumprimento de sentença por quantia certa contra a Fazenda Pública, até é cabível o prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, considerando que a impugnação ataca apenas parcela do título judicial, nos termos do art. 535, § 4o, do CPC e da tese firmada para o Tema 28 de repercussão geral (RE 1.205.530). Esse o entendimento já manifestado por esta eg. Corte, senão vejamos o aresto: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS. REDISCUSSÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PENDÊNCIA. DISCUSSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. FRACIONAMENTO DOS REQUISITÓRIOS. CABIMENTO. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO SANADA. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. Na oportunidade do julgamento do RE 1.205.530/SP, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 28) no sentido de que "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 3. À luz do referido precedente qualificado, deve ser reconhecida a possibilidade de separação dos valores perseguidos em fração controversa e incontroversa, para fins de expedição do respectivo precatório, a fim de que haja satisfação imediata do título judicial não mais passível de alteração, sem que implique em violação à sistemática de precatórios (art. 100 da Constituição Federal). 4. Recurso provido, com efeitos infringentes. (AGI 0733806-81.2021.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Grifado) Todavia, considerando que o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0736518-39.2024.8.07.0000 ainda não se encontra definitivamente concluído, em razão da pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos ao respectivo acórdão, permanece em vigor o efeito suspensivo conferido ao mencionado recurso. Outrossim, não se verifica a presença do periculum in mora, requisito que sequer foi demonstrado concretamente pela parte agravante. Com efeito, a despeito da natureza alimentar da verba postulada, não restou comprovada situação de risco efetivo à subsistência da requerente, circunstância necessária à caracterização do perigo de dano irreparável ou do risco ao resultado útil do processo. Por fim, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] MARINONI, Luiz Guilherme; et al. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 8. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. Acessado em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v8/page/RL-1.62